Tribunal: STF
Processo: AP 242
Classe: AP
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-05-18
Data de publicação: 1977-05-18

Ementa:
QUEIXA. LEI 5 250/67.
A NOTIFICAÇÃO PARA EXPLICAÇÕES PREVISTA NO ARTIGO 25 DA LEI 5 250/67
NÃO E CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE QUEIXA A QUE
ALUDE O PAR 1 DO ARTIGO 41 DA MESMA LEI.
OCORRENCIA, NO CASO, DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE QUEIXA, E,
CONSEQUENTEMENTE, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.